Tribunal: TJSP
Processo: 1038745-86.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Cobrança. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve provimento ao recurso de apelação do autor em ação de cobrança. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, questionando a aplicação de cláusula contratual e a análise do art. 283 do Código Civil.

II.

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Cobrança. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve provimento ao recurso de apelação do autor em ação de cobrança. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, questionando a aplicação de cláusula contratual e a análise do art. 283 do Código Civil.

II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a suposta contradição entre o fato gerador do crédito e a cláusula contratual utilizada na condenação; (ii) a omissão na análise do art. 283 do Código Civil.

III. Razões de Decidir. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame do acórdão, sendo inadequados para provocar a reforma da decisão. 4. A contradição alegada não se configura, pois não há incompatibilidade interna no julgado, e a omissão não se verifica, já que o acórdão enfrentou as questões necessárias.

IV. Dispositivo e Tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio para reexame de mérito. 2. Contradição e omissão não configuradas no acórdão embargado. Legislação Citada: CPC, art. 1.030, II; art. 1.022, I e II; art. 489, §1o, IV e VI; art. 1025; Código Civil, art. 283; Jurisprudência Citada: STJ, Resp 218.528/SP-EDcl, Rel. Min. César Rocha, DJU 22.4.02; EDecl no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016; STJ EDcl no MS no 8.190/DF, Relatora Ministra Denise Arruda, j. 18.10.2004. Embargos rejeitados.